Tribunal: STF
Processo: RE 1280303
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado do INSS e manteve a sentença que concedeu à parte autora a aposentadoria por idade híbrida, contando-se da data de entrada do requerimento administrativo (DER), em 06.07.2016 (eDOCs 11 e 15).
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º, 97, 195, § 5°, e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 6)
    “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)
    (...)
    Nesse sentido, não se pode esquecer, que a extensão de benefícios fora das hipóteses legais, como no caso dos autos, por consequência sem prévia fonte de custeio, põe severamente em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, acarretando violação ao artigo 201 da Constituição.” 
    Aduz, ao fim, que (eDOC 23, p. 9):
    “O acórdão recorrido, ao possibilitar o reconhecimento, para fins de carência, do tempo rural anterior à vigência da Lei 8213/91, acabou por afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, assim redigido (grifamos):
    (...)
    A partir deste viés do julgamento exsurge a mácula ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, os quais estabelecem ser violador da cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que afaste a incidência da norma, ainda que não declare expressamente a sua inconstitucionalidade.”
    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul admitiu o extraordinário (eDOC 27).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, cujo teor ora reproduzo (eDOC 11, p. 2-10): 
    “A propósito da aposentadoria híbrida de que trata o § 3º do art. 48 da Lei nº 8.213-91, a TNU, em recente decisão proferida no PEDILEF 5000957- 33.2012.404.7214, alinhou-se à jurisprudência do STJ, que entende irrelevante estar o segurado, na data do implemento do requisito etário ou apresentação do requerimento administrativo, vinculado à atividade urbana ou à rural (como, aliás, entende o próprio INSS administrativamente - art. 51, § 4º, do Decreto nº 3.048-99, redação dada pelo Decreto nº 6.722-2008).
    (...)
    É desnecessária, portanto, a vinculação do segurado ao trabalho rural quando do implemento do requisito etário ou por ocasião do requerimento administrativo, além de ser dispensável o exercício da atividade laborativa rural no período de carência, podendo ser computado para tal fim, inclusive, os períodos anteriores à Lei 8.213/91.
    (...)
    No caso vertente, a autora alega ter trabalhado desde a infância na agricultura, em regime de economia familiar e pretende comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, nos períodos de 27/09/1961 (12 anos) a 12/12/1970 em que permaneceu trabalhando com os pais e de 13/12/1970 quando casou e passou a exercer a atividade juntamente com o grupo familiar do sogro e depois juntamente com o esposo em terras próprias, até 13/11/1988, oportunidade em que o seu esposo passou a se dedicar a um pequeno comércio (evento 12, EMENDAINIC1). Postulou, no âmbito da presente ação, o reconhecimento e cômputo de tais períodos para fins de carência para a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida.
    Para comprovar o labor rural desempenhado, a autora colacionou aos autos com o processo administrativo (evento 07 - RESPOSTA1 e RESPOSTA2) e com a inicial (evento 1, NFISCAL9 a ), os seguintes documentos:
    (...)
    Os documentos apresentados evidenciam o labor agrícola, bem como servem como início de prova material suficiente para a comprovação do labor rural desenvolvido pela postulante durante a integralidade dos períodos reclamados.
    (...)
    Assim, evidencia-se do contexto probatório e com base nas premissas firmadas anteriormente na fundamentação desta sentença, que ficou caracterizado o exercício da atividade rural em regime de economia familiar pela parte autora, nos períodos compreendidos entre 27/09/1961 e 12/12/1970 e 13/12/1970 e 13/11/1988, devendo tais interregnos serem acrescidos ao tempo de serviço já apurado pelo INSS, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, inclusive para a apuração da carência necessária à concessão do benefício pretendido.
    In casu, o requisito etário restou atendido, uma vez que a autora completou 60 anos de idade em 27/09/2009 (evento 1, RG5), e requereu a aposentadoria por idade híbrida em 06/07/2016.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.213/1991) e por meio do exame de fatos e provas. 
    Desse modo, o entendimento a respeito dos critérios de concessão do benefício de aposentadoria do trabalhador rural revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.079.183-AgR, Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296- RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente